Tribunal: TJMT
Processo: 1001317-28.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001317-28.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VITOR HUGO FERNANDES DE FIGUEIREDO DE ASSIS NUNES - CPF: 070.023.901-47 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Campo Verde/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor, direção sem habilitação e desobediência. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública.
Modus operandi
. Fuga em alta velocidade e risco à incolumidade pública. Reiteração delitiva. Paciente em cumprimento de pena por tráfico de drogas. Princípio da homogeneidade. Inexistência de violação. Medidas cautelares diversas insuficientes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311,
caput
, CP), condução de veículo sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309, CTB) e desobediência (art. 330, CP).

2.

Fato relevante. O paciente foi flagrado conduzindo motocicleta sem placa, desobedeceu ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade, trafegando pela contramão e atravessando vias preferenciais, vindo a ser detido após perder o controle do veículo. Constatou-se que o paciente estava em cumprimento de pena de 8 anos por tráfico de drogas e associação, com trânsito em julgado, tendo iniciado a execução há apenas dois dias antes do novo flagrante.

3.

A impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, sustentando a desproporcionalidade da medida, a ausência de violência ou grave ameaça nas condutas, a atipicidade da adulteração por suposta avaria na placa e a violação ao princípio da homogeneidade.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a gravidade concreta do
modus operandi
e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo cometimento de novos crimes durante o cumprimento de pena anterior, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública; (ii) definir se a análise de atipicidade das condutas é viável na via estreita do
habeas corpus
; e (iii) verificar se a segregação cautelar fere o princípio da homogeneidade em face de eventual regime prisional futuro.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada pela fuga em alta velocidade e tráfego na contramão, expondo a risco a vida de terceiros e demonstrando desprezo pelas normas de segurança.

6. O risco de reiteração delitiva é manifesto, uma vez que o paciente praticou os novos delitos enquanto cumpria pena de 8 anos de reclusão por crimes de tráfico de drogas e associação, iniciada apenas dois dias antes do fato, o que demonstra indiferença às sanções penais e insuficiência das medidas menos gravosas.

7. As teses de atipicidade material e ausência de perigo concreto demandam dilação probatória e exame aprofundado do mérito, procedimentos incompatíveis com o rito célere do
habeas corpus
.

8. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar distinta da pena, e a condição de reincidente do paciente impede o prognóstico seguro de regime diverso do fechado em caso de eventual condenação.

9. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes quando a periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração estão evidenciadas pelo histórico criminal recente e pelo descumprimento das finalidades da execução penal em curso.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A preservação da ordem pública justifica a manutenção da prisão preventiva quando o
modus operandi
da infração demonstra perigo concreto à coletividade e o agente revela acentuado risco de reiteração delitiva por praticar novos crimes durante o cumprimento de pena anterior. 2. O princípio da homogeneidade não é vulnerado pela custódia cautelar quando as circunstâncias do caso, especialmente a reincidência, não permitem concluir que a segregação provisória será mais gravosa que a sanção a ser aplicada ao final do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 311, caput, e 330; CTB, art. 309; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1035166-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 16.12.2025; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 6.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Vitor Hugo Fernandes de Figueiredo de Assis Nunes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311,
caput
, do Código Penal), condução de veículo sem habilitação (art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro) e desobediência (art. 330 do Código Penal).

A impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva é desproporcional, considerando que os delitos imputados são de natureza administrativa e patrimonial, cometidos sem violência ou grave ameaça. Sustenta que a ausência da placa no veículo decorreu de avaria nos pontos de fixação, sem intenção de adulterar ou ocultar a identificação. Argumenta que a evasão não foi motivada pela vontade de delinquir, mas pelo receio de perder o veículo por não possuir CNH. Ressalta que o paciente exerce a profissão de mecânico, possui residência fixa e que os crimes imputados não justificam a manutenção da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade ou, alternativamente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal (Id. 341124354).

A medida liminar foi indeferida (Id. 341231859).

O Juízo impetrado prestou informações por meio do Ofício nº 01/2026 (Id. 341924857).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem, apresentando a seguinte ementa:

Habeas corpus – Crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), condução de veículo sem habilitação (art. 309 do CTB) e desobediência (art. 330 do CP) – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pretendida revogação da custódia cautelar – Impossibilidade – Decisão fundamentada – Presença dos requisitos dos artigos. 312 e 313 do CPP – Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Fuga em alta velocidade, trânsito na contramão e risco concreto à coletividade – Garantia da ordem pública – Execução penal em curso por crime doloso com trânsito em julgado – Risco de reiteração delitiva – Descabimento das Medidas cautelares diversas da prisão – Princípio da confiança no juiz do processo – Inexistência de violação ao princípio da homogeneidade – Impossibilidade de antecipação do juízo sobre regime ou substituição da pena – Constrangimento ilegal não configurado – Parecer pela denegação da ordem.
(Id. 342793397).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Consta dos autos que o paciente Vitor Hugo Fernandes de Figueiredo de Assis Nunes foi preso em flagrante no dia 27.12.2025, pela suposta prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311,
caput
, do Código Penal), condução de veículo sem habilitação (art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro) e desobediência (art. 330 do Código Penal).

Segundo o Boletim de Ocorrência nº 2025.414765 (Id. 219114546, p. 1/2), a equipe policial avistou o paciente conduzindo uma motocicleta sem placa de identificação, desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade, atravessando avenidas preferenciais, trafegando pela contramão e colocando em risco a vida de diversos clientes de um estabelecimento comercial. O paciente perdeu o controle do veículo, caiu ao solo e foi detido. (Id. 341124355, p. 12).

Em audiência de custódia realizada em 29.12.2025 (Id. 341124355, p. 42/46), o Juízo Plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Consoante as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 341924857), o Ministério Público ofereceu denúncia em 08.01.2026 (Id. 341124356, pp. 1-3), recebida em 9.1.2026 (Id. 341924857, p. 9), e o paciente foi citado em 10.1.2026 (Id. 341924857, p. 9).

A impetrante alega a desproporcionalidade da prisão preventiva, argumentando que os crimes são de natureza administrativa/patrimonial, sem violência ou grave ameaça, e que a retirada da placa se deu por avaria. Sustenta a ausência de perigo concreto no crime de trânsito e a violação ao princípio da homogeneidade, em razão da primariedade, residência fixa e trabalho lícito do paciente, requerendo a soltura ou, subsidiariamente, medidas cautelares diversas (Id. 341124354, pp. 2-5).

Contudo, a análise da decisão combatida revela a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O perigo à liberdade (
periculum libertatis
), essencial para a prisão preventiva, está concretamente demonstrado para a garantia da ordem pública. A decisão impugnada ressaltou o
modus operandi
do paciente, que não apenas conduzia veículo com sinal identificador suprimido, mas, ao desobedecer a uma ordem de parada, empreendeu fuga em alta velocidade, atravessou vias preferenciais (inclusive rodovia federal), trafegou pela contramão e colocou em risco a vida de terceiros. Tal conduta, embora não envolva violência direta contra a pessoa, revela gravidade e desprezo pelas normas de segurança pública, justificando a medida extrema.

Em que pese a
alegação de que os crimes seriam de natureza administrativas/patrimonial
, tem-se que crime de adulteração de sinal identificador (art. 311 CP), por si só já preenche o requisito do art. 313, I, do CPP, com pena prevista de reclusão, de 3 a 6 anos, e multa. Ainda, foi o paciente denunciado às penas do art. 309 do CTB (detenção de seis meses a um ano, ou multa); e art. 330 do CP (detenção de quinze dias a seis meses, e multa).

Ademais, destaca-se que, conforme consta na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o paciente possui sentença condenatória transitada em julgado e estava há
dois dias
cumprindo pena de 8 anos a que fora condenado:

O(s) custodiado(s) responde e/ou respondeu ao(à) Execução Penal n. 2000112-22.2025.8.11.0051, da 3ª Vara de Campo Verde, oriunda da condenação na Ação Penal n. 1001722-76.2024.8.11.0051, por infração aos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, por fatos ocorridos em 18.3.2024, com sentença penal condenatória proferida em 23.4.2025 e com trânsito em julgado em 22.10.2025, com pena total de 8 anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 dias-multa, pelo regime inicial semiaberto, tendo cumprido até esta data 0a0m2d, com pena remanescente de 7a11m28d.
(Id. 341124355, p. 44)

Essa circunstância demonstra que os delitos em questão foram praticados durante o cumprimento de pena por crimes graves, evidenciando um patente risco de reiteração delitiva e a indiferença do paciente para com as sanções penais impostas pelo Estado.

A decisão amparou-se no
Enunciado Orientativo nº 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

As teses defensivas de atipicidade material do art. 311 do Código Penal (retirada da placa por avaria) e de ausência de perigo concreto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro são
matérias de mérito que demandam dilação probatória
, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Tais discussões devem ser devidamente analisadas e comprovadas no curso da ação penal, após regular instrução processual, com produção de todas as provas admitidas em direito, não se prestando o habeas corpus para substituir os recursos ordinários ou antecipar o julgamento de mérito da ação penal.

Quanto à alegada violação ao
princípio da homogeneidade
, argumenta a impetrante que a pena final não resultaria em regime fechado, tornando a prisão preventiva desproporcional, a tese não merece acolhimento. A pena máxima cominada ao art. 311 do Código Penal (3 a 6 anos) já permite, em tese, a fixação do regime inicial fechado, especialmente quando combinada com a reincidência, que é fator determinante na dosimetria da pena e na fixação do regime de cumprimento. Ademais, é impossível antever, com exatidão, a dosimetria de uma pena futura ou o regime de cumprimento para fins de relaxamento de prisão preventiva, especialmente quando o réu é reincidente. Nesse sentido:

4. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar e visa garantir a ordem pública e a execução das medidas protetivas, não se confundindo com a antecipação de pena. A periculosidade do paciente justifica a medida extrema, independentemente do regime prisional hipotético.
(TJMT – HABEAS CORPUS N.U 1035166-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026).

Por fim, as
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas no presente caso. A reincidência específica do paciente, que praticou novos crimes enquanto cumpria pena por delitos anteriores, demonstra a necessidade de uma medida mais gravosa para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026